Tribunal: TJPA
Processo: 0806378-06.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0806378-06.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: RAIMUNDO PEREIRA DE SOUSA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. REINCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER PESSOAL QUE DEVE SER CONSIDERADA NA FASE DE EXECUÇÃO E INCIDE SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS SOMADAS.

1. Consoante a jurisprudência dos tribunais superiores, é possível, quando da unificação das penas, a utilização da reincidência para a fixação de regime mais gravoso do que o indicado pelo somatório obtido, nos termos do art. 111; da Lei de Execução Penal;

2. "A reincidência é circunstância de caráter pessoal que deve ser considerada na fase de execução, quando da unificação das penas, estendendo-se sobre a totalidade das penas somadas, com repercussão no cálculo dos benefícios executórios" (REsp 1957657/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, DJe 26/11/2021).

3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do Agravo em Execução Penal e negar-lhe provimento, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de agravo em execução penal interposto por RAIMUNDO PEREIRA DE SOUSA, através da i. defensora pública, Dra. ELIANA DA COSTA CARNEIRO, irresignado com os termos da resp. decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA, que na somatória das penas definiu o regime semiaberto para o seu cumprimento, Id. 9331290.

Nas razões recursais, Id. 9331284, defende que a decisão merece reforma por ter considerado que a sentença proferida nos autos nº 08000055-44.2021.8.14.0080 já teria utilizado a agravante da reincidência como causa de aumento de pena, não podendo novamente o juízo da execução aproveitar a reincidência como critério para definir regime mais gravoso na unificação das penas.

Ao final, requer
ipsis litteris
:

“Diante do exposto, a Defensoria Pública requer que o recurso seja acolhido e provido a fim de que seja reformada a r. decisão prolatada em 01/12/2021 pelo MM. Juízo
a quo
,
para estabelecer o regime aberto para o cumprimento de pena remanescente,
advertindo-se que, embora o juízo da execução possa fazer a unificação das penas, utilizar-se novamente da reincidência em prejuízo do réu, em razão de excesso na execução penal.” <sic>

Em contrarrazões, Id. 9331289, o
dominus litis
se manifestou pelo improvimento do agravo em execução.

Conclusos ao juiz
a quo
que manteve na íntegra a sua deliberação e determinou a remessa dos autos à esta e. Corte, Id. 9331292.

O D. Procurador de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do agravo em execução, Id. 9440889.

Sem revisão, nos termos do artigo 610, do Código de Processo Penal.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR): Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Porém, enfatizo, que não assiste razão ao agravante, conforme passo a analisar.

Pois bem.

Nos termos do art. 111, da Lei nº 7.210/1984, quando há mais de uma condenação, seja o crime anterior ou posterior ao início da execução, o regime de cumprimento é determinado pela soma ou unificação das penas, nos termos do art. 33 e seguintes do Código Penal.

Dispõe o artigo 111, da Lei de Execução Penal, que:

Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.

Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.

Sobre o assunto, o Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém, assim se posicionou,
verbis
:

“Da análise dos autos, verifico que foi juntada guia de execução relativa a nova condenação, referente ao processo nº 0003006-75.2018.8.14.0080, razão pela qual, deve-se proceder a soma das penas, com base no artigo 111 da Lei nº 7.210/84.

A jurisprudência sustenta que “havendo condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, independentemente de serem de detenção ou reclusão,
podendo resultar inclusive em regressão
, observada, quando for o caso, a detração ou remição” (STF/HC-118.626-MS).

No presente caso, verifica-se que trata-se de apenado reincidente, cuja pena remanescente é menor que 04 anos de reclusão.

Em relação ao tema é pacífica a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que ocorrendo a unificação/soma de penas é possível a utilização da reincidência para efeitos de fixação de regime mais gravoso
, não havendo, que se falar em bis in idem, nos termos do RHC 42.278/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 4/8/2016, DJe 15/8/2016.

Isto posto, determino que sejam somadas as penas do apenado, e em razão da
reincidência penal
fixo o
REGIME SEMIABERTO
, adotando como data-base
14/11/2021,
última entrada do apenado no sistema carcerário, conforme REsp 1557461/SC.

Torno sem efeito as decisões de progressão e de saída temporária anteriormente concedidas e que porventura sejam incompatíveis com esta decisão de soma.

Encaminhe-se a presente decisão para a SEAP para que, sendo o caso, promova a transferência do apenado para a casa penal adequada ao regime intermediário, salvo se por outro motivo não deva permanecer em ambiente mais gravoso.” <sic>

Como se vê, não há qualquer constrangimento ilegal na decisão objurgada.

A conclusão do magistrado de primeiro grau, pela unificação das penas, embora o
quantum
a ser descontado seja superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, mostra-se compatível a fixação de regime semiaberto com base na reincidência do apenado.

Vejamos trecho de entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. RECURSO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. MP. ARTIGO 63,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL. CP E ARTIGOS 66, VI, 111 E 112, VII, DA LEI N. 7.210/1984. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REINCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS. QUESTÃO PACIFICADA NO JULGAMENTO DO ERESP N. 1.738.968/MG. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A Terceira Seção desta Corte pacificou o entendimento de que a intangibilidade da sentença penal condenatória transitada em julgado não retira do Juízo das Execuções Penais o dever de adequar o cumprimento da sanção penal às condições pessoais do réu.

2. Com a superveniência de novas condenações, a unificação das penas leva ao reconhecimento da reincidência, mesmo que tal constatação não tenha ocorrido na fase de conhecimento, fazendo incidir ao caso regras específicas na condição de reincidente ao cumprimento da totalidade da reprimenda. Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.999.509/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022.)

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER PESSOAL QUE DEVE SER CONSIDERADA NA FASE DE EXECUÇÃO E INCIDE SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS SOMADAS. PERCENTUAL APLICADO PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO SEM RESULTADO MORTE. 60% OU 3/5 DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento no sentido de que "(...) a não incidência da reincidência na fase de conhecimento não impede o reconhecimento dos seus efeitos na fase executória, não havendo falar em ofensa aos limites da coisa julgada ou ao princípio da non reformatio in pejus" (AgRg no HC 380.357/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 7/3/2018).

2. "A reincidência é circunstância de caráter pessoal que deve ser considerada na fase de execução, quando da unificação das penas, estendendo-se sobre a totalidade das penas somadas, com repercussão no cálculo dos benefícios executórios" (REsp 1957657/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, DJe 26/11/2021).

3. Tratando-se de reincidente específico condenado por crime hediondo sem resultado morte praticado antes da Lei n. 13.964/19, deve ser aplicada a fração de 3/5 prevista tanto no art. 2º, § 2º, da Lei n. 8.072/90, vigente à época dos fatos, quanto na nova redação do art. 112, inciso VI, da Lei de Execução Penal - LEP, com as alterações introduzidas pela Lei n. 13.964/2019.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.986.299/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022.)

Portanto, mantenho o regime semiaberto tal como estabelecido pela instância
a quo
.

À vista do exposto, e em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Belém, 12/04/2023